Tribunal: CARF
Processo: 10166.728860/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.728860/2011-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-013.066 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NECESSIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão da DRJ, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araújo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira Larissa Nunes
Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Autos de Infração PIS/Cofins, referentes a fatos geradores de AC 2008
(janeiro a dezembro), incidência não-cumulativa, omissão de receitas sujeitas à
contribuição social para o PIS/Pasep e para a Cofins.
Inconformada, a empresa apresentou impugnação sob o argumento de que os valores
apontados pela fiscalização como receita são, na verdade, descontos redutores do preço
da mercadoria (ou, no máximo, receitas financeiras, com alíquotas zero de PIS e
Cofins).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728860/2011-33
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728860/2011-33

É a presente para requerer que se dignem a julgar improcedente os lançamentos
insculpidos nos autos de infração.
A 4a Turma da DRJ em Brasília (DF) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 03-083.668, de 28 de fevereiro de 2019, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS E PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS
REVENDEDORES AUTORIZADOS. BÔNUS SOBRE VENDAS CONCEDIDOS
PELOS FABRICANTES. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP E COFINS.
INCIDÊNCIA.
Os bônus conferidos pelas montadoras de automóveis aos seus concessionários, em
função de vendas realizadas sob determinadas condições, caracterizam-se como receitas
destes últimos e, como tais, sujeitas à incidências das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, devendo compor sua base de cálculo.
Impugnação Improcedente
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, no qual argumenta que:
a) A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação sobre o capítulo
que trata de produtos monofásico;
b) Os valores contabilizados nas contas “subvenções” são, na realidade,
redutores de custo de mercadoria. Logo, incorre em erro o Sr. Auditor fiscal,
ao caracterizar as verbas como receitas tributáveis, eis que são descontos nos
preços dos veículos, ou, quando menos, receitas aptas a serem tributadas
somente quando implementada;
c) Mesmo tais recebimentos não sendo oriundos diretamente das atividades de
venda de bens e serviços, consistem em recebimentos que se originam do
desequilíbrio imposto pela relação contratual das partes entre eventos de
natureza operacional. Dessa forma, o que existe na espécie seria uma receita
financeira recebida pela Recorrente, o que por teor do Decreto 5.442/2005 – o
qual foi vigente até 2015 – não implicava em tributação do PIS/COFINS haja
vista a instituição da redução da alíquota para zero. Portanto, mesmo que se
considerada como receita os valores classificados contabilmente nas contas de
subvenção, a classificação correta atribuível deve ser de receita financeira e,
por consequência, ilidida a tributação de PIS/Cofins ante a disposição vigente
à época pelo Decreto 5.442/05.
Termina o recurso pedindo seu provimento para fins de reconhecer a nulidade da
decisão recorrida e, subsidiariamente, que seja cancelado o auto de infração.
O processo foi sorteado para esse relator nos termos regimentais.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728860/2011-33

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade da Decisão Recorrida
Alega a interessada que o acórdão deve ser declarado nulo, tendo em vista que não
houve a devida apreciação dos fundamentos de defesa apresentados na impugnação quanto a sua
sujeição ao regime monofásico, previsto na Lei no 10.485/2002. Defende, outrossim, que houve
simples transcrição das razões indicadas no Termo de Verificação Fiscal - TVF - que originou o
lançamento em questão. Afirma que se o contribuinte apresenta defesa administrativa contra o
lançamento de ofício, com razões e documentação comprobatória a fim de infirmar o crédito
perseguido, em respeito ao devido processo legal e à dialeticidade, imperioso se faz o
enfrentamento direto da questão na atividade de decidir.
Após profunda análise da decisão de primeira instância, verifica-se que não houve
o enfrentamento da questão referente ao regime monofásico.
O processo administrativo se instaura com a apresentação do recurso do
contribuinte perante a Delegacia de Julgamento. Caso a decisão proferida pela primeira instância
desagrade o recorrente, cabe recurso voluntário ao CARF.
Sabemos que o sujeito passivo tem a prerrogativa de exercer o amplo direito de
defesa em todas as instâncias, sem qualquer indevida supressão. Suprimir instância significa
desrespeitar o devido processo legal.
Portanto, a apreciação de matéria não analisada pela DRJ, provocaria a supressão
de instância administrativa e, por aí, abalaria o devido processo legal e o amplo direito de defesa
do contribuinte.
Daí concluo que a omissão acerca de matérias levantadas perante a primeira
instancia e não analisada prejudica a ordem pública, por afrontar o devido processo legal, o que
determina a nulidade da decisão.
Esse é um caso típico de um error in procedendo, na medida em que o julgador
desatende comando legal regulador de sua atuação à frente do processo. Esse defeito do
pronunciamento do julgador traz em si um ultraje à sadia regra de correlação entre a demanda e
sentença, que vincula os fundamentos da decisão e seu dispositivo à causa de pedir e aos pedidos
formulados pela parte, respectivamente.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de anular a decisão citra petita
para afastar o cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular o acórdão
recorrido e determinar que a primeira instância profira uma nova decisão incluindo a análise
sobre a sujeição da recorrente no regime monofásico previsto na Lei no 10.485/2002.
Em seguida ao novo acórdão, deve ser reaberto o prazo para eventual recurso
voluntário, tudo conforme o rito do Decreto no 70.235/72.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.066 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728860/2011-33

Fl. 1051
DF CARF MF
Original